Tribunal: CARF
Processo: 11080.907193/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907193/2015-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a omissão na decisão embargada, deve-se acolher os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, integrando a decisão respectivos
saneamentos, no caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direito aqui discutidos, adoto relatório da decisão de
segunda instância:
Trata-se de processo administrativo no qual a Recorrente pleiteia o
ressarcimento de créditos vinculados a vendas no mercado interno com alíquota zero co
m base no disposto no art. 16 da Lei 11.116/2005, ou seja, COFINS não
cumulativa
oriunda
de
operação com receita não tributada no mercado interno.
Discute-se ainda o conceito de insumos para fim de formação da base de
cálculo do PIS e da COFINS, e a repercussão na incorporação da empresa NPK pela YA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907193/2015-90
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

RA e os efeitos da sucessão, especificamente se a sucessora pode pleitear a restituição d
os créditos
da sucedida, ou apenas pode utilizá-los para compensação. Por
bem
retratar os fatos até então ocorridos no processo, adota-se e transcreve-
se1 o Relatório produzido pela DRJ quando de sua análise do caso.
“Trata-se
de
Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que
indeferiu parcialmente pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp),
relativo ao saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social Cofins não cumulativa, oriundo de operações receitas não tributadas no
Mercado interno (art. 16 da Lei 11.116/2005), analisado no período de
01/10/2013 a 31/12/2013, vide relatório fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, alegando, em síntese:
Nulidade do lançamento por violação ao princípio da motivação, bem como o
cerceamento ao direito de defesa da empresa, e, em conseqüência, a violação ao
devido processo legal administrativo. Reclama que a fiscalização não teria
descrito e justificado o motivo da glosa de diversos itens utilizados como
crédito.
Sustenta que a fiscalização poderia edeveria ir até o local, requerer laudos periciais, ou
mais provas para ter certeza dos fatos. Considera que o dever de investigação
seria uma obrigação do fisco, que deve demonstrar a ocorrência do fato constitutivo
do seu direito de lançar. Aponta que a falta de comprovação pelo fisco, não
suprida por outro meio de prova, conduziria à improcedência do lançamento.
Conclui que a análise e levantamento dos créditos não teria sido realizada de forma
correta, o que tornaria o lançamento totalmente nulo.
-
Ainda em preliminar de nulidade, discorre sobre o conceito de insumo para o PIS e
a Cofins nãocumulativos, onde procura sustentar que a linha que estaria sendo
adotada pelo CARF serias no sentido de que o creditamento de PIS e Cofins deveria
ser avaliado caso a caso, o que envolveria a análise da atividade específica conforme o o
bjeto social de cada empresa, bem como a identificação dos bens e serviços necessários
ao processo que resulta na fabricação ou produção e comercialização de bens e produtos
ou prestação de serviços, que irão gerar a receita. Colaciona jurisprudência do
CARF para amparar seus argumentos. Reitera que na esfera administrativa
vigoraria o Princípio da Verdade Material, o que obrigaria à fiscalização a
produzir provas a favor do contribuinte, não podendo ficar restrita somente ao
que consta nos documentos fiscais, devendo se deslocar até o local e requerer laudos per
iciais, ou mais provas para ter certeza dos fatos. Sustenta que, de acordo com o § 1o, II
do Art. 59 do Decreto no 70.235/72, a nulidade do ato prejudicaria os
posteriores que dele diretamentesejam dependentes ou conseqüentes. Cita, ainda, o Art.
142 do Código Tributário Nacional, onde argumenta que o legislador teria
determinado cumprir com clareza a motivação do lançamento.
Novamente conclui que as glosas não estariam justificadas, que teriam sido apuradas
mediante análise exclusivamente de documentos fiscais, por amostragem e considera qu
e seria nulo o lançamento, pois face à glosas genéricas não seria possível tecer argument
os de defesa.

Retoma
a
argumentação
relativa
ao
conceito
de
insumos, novamente cita jurisprudência
administrativa
ao
sustentar
que na maior parte de suas decisões o CARF não estaria adotando,
para
fins
de
aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, a interpretação do
conceito de insumos segundo
a legislação do Imposto de Renda e nem mesmo aquela veiculada pelas Instruções Nor
mativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, mas
sim uma interpretação no sentido de aceitar os créditos relativos
a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços,
ainda que neles sejam empregados indiretamente. Após detalhar
cada uma das atividades relacionadas em seu objeto social,
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

ressalta que irá abordar cada item objeto de fiscalização, um a um, com o propósito
de impedir qualquer alegação específica para este caso de que não
houve impugnação, aplicandose os efeitos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Inicia uma série de considerações acerca das propriedades físicas dos fertilizantes, onde
procura demonstrar a importância de cada uma delas
para a obtenção de um produto final adequado.
-
Sobre a glosa relativa ao transporte intercompany de matéria
prima
e
produtos
inacabados, argumenta inicialmente que a totalidade da base de cálculo para apropriação
dos créditos de fretes, que compôs
os pagamentos objetos de restituição no presente processo, seria referente a custos com f
retes de matéria prima e não de produtos acabados. Defende que a glosa relativa
a esses valores seria improcedente, pois o fiscal só poderia ter se
utilizado
de
presunção, sem previsão em lei, de que os seus créditos se tratariam de produto
‘acabado’. Sustenta que os fretes entre estabelecimentos seriam referentes
a matériaprima e produtos inacabados e, portanto, amplamente admitidos para
fins de creditamento pelo CARF. Reclama que a fiscalização não
teria
realizado
qualquer prova sobre o fato, ao chegar a entendimento diverso. Especifica os
tipos
de
fretes
praticados
durante seu processo produtivo, que teriam sido completamente
ignorados pelo fisco, como: Fretes Inbound [Porto > Unidade,
Porto -
> Armazém Externo , Armazém > Unidade , Unidade >
Unidade (Transferência de MP)] ; Fretes Outbound (Unidade >
Cliente). Reitera que não pratica frete entre estabelecimentos de produtos acabados,
por
inadequação
logística
e
também
pelas
próprias especificidades do seu produto, informa que produziria
de acordo com os pedidos já realizados por seus clientes e, por
isso,
assim
que
concluídos, seriam enviados diretamente aos mesmos, o que seria essencial para
que o produto esteja com uma qualidade no mínimo satisfatória para ser
aplicado imediatamente na lavoura de seus clientes. Defende que gastos com
serviços realizados no país e pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil,
essenciais para que o bem importado possa chegar aos seus estabelecimentos
(gastos com frete e serviços aduaneiros) devem ser observados à luz das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Exemplifica que a remessa de matériaprima, de
uma unidade uma Porto Alegre RS para outra unidade em Olinda PE, geraria
despesa que se
agrega ao custo
da
produção,
porque o
produto transportado estaria em fase de industrialização. Cita e transcreve soluções de
consulta proferidas pela RFB para amparar seus argumentos,
bem como jurisprudência do CARF, inclusive de sua Câmara Superior, tudo com
o intuito de defender que a contratação de serviço de transporte entre
estabelecimentos da própria empresa autorizaria a apropriação de créditos de PIS e
de COFINS, em se tratando de frete de
produtos inacabados, o seria praticamente o único tipo de frete que contrata. Mesmo
assim, também cita jurisprudência do CARF para justificar a apuração de
créditos
nos
fretes
de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, pois se tratariam de custos que comporiam o custo final do
bem. Alega que ao transportar a mercadoria até suas
unidades pelo país, arcaria com um gasto considerável montante em frete, em razão
das
particularidades
logísticas
envolvida,
exemplifica que não se poderia exigir que a empresa produza, no
Maranhão,
o
fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já que o
fertilizante
se
deteriora
rapidamente
com o tempo, devendo sempre ser comercializado o produto que se encontra há mais
tempo
em
estoque.
Neste
sentido,
conclui
que o valor desse frete, em hipótese de venda direta pela unidade de Porto Alegre ao
cliente no Maranhão, constituiria base de cálculo para apropriação de créditos de
PIS e de COFINS. Alega, ainda, que a a logística do país seria péssima e que
se estruturou e criou várias unidades pelo país, logo, tais
peculiaridades de transporte se tornariam ainda mais complexas quando o transporte
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

dos fertilizantes ocorre “a granel”. Cita parecer jurídico e conclui, finalmente,
que existiria a possibilidade de creditamento de PIS e de COFINS sobre as
despesas incorridas com fretes entre os estabelecimentos da própria empresa, seja
de matériaprima e produtos em fase de industrialização, seja de produtos
acabados, pois todos eles se enquadrariam no conceito de insumo conforme a
atividade que desenvolve. Sustenta a favor da possibilidade de aproveitamento
de
créditos de PIS e Cofins sobre gastos com serviços aduaneiros
na importação de mercadorias, que entende como necessários e
indispensáveis ao desembaraço do bem importado até o
momento em que ele ingressa no estabelecimento do importador. Ressalta que os
pagamentos relativos a tais serviços são realizados em favor de pessoa jurídica
prestadora domiciliada no país, e ainda que, sobre a totalidade das operações
desencadeadas a partir de uma importação de bens, incidirão as previsões das três
Leis: 10.865/2004 (PIS/Cofinsimportação), 10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/Cofins-
internos). Aponta que não estaria aqui defendendo apropriação cumulativa de créditos
para um mesmo bem ou serviço com base nas leis incidentes na
importação e nas operações internas, mas sim que os gastos com serviços realizados
no país e pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, que seriam
essenciais para que o bem importado possa chegar ao estabelecimento do
importador (gastos com serviços aduaneiros) devem ser observados à luz das
Leis
nos
10.833/2003
e
10.637/2002
e
conclui
que
estes
serviços estariam abarcados pelo conceito de insumo. Relaciona
que tais
serviços estariam
referidos
nas
glosas: carga/descarga
de insumos importados via marítima, arrumação e ensacamento
de
mercadorias,
armazenagem e transporte (fretes) após o desembarque no porto e serviços de
transbordo no transporte multimodal. Exemplifica, dentre estas glosas, as despesas
relativas às empresas: Bunge Alimentos, Itaobi Transportes e Termag (Terminal
Marítimo
do
Guarujá).
Cita
e
transcreve
jurisprudência
do CARF
que entende como favoráveis
aos
seus
argumentos.
-
Contesta a conclusão da fiscalização quanto à impossibilidade de restituição dos
créditos
oriundos
da
operação
de
incorporação da empresa NPK Fertilizantes Ltda., pois sustenta que a incorporadora
possuiria direito aos créditos de PIS e COFINS da incorporada, em razão da
nãocumulatividade
dessas contribuições. No caso, entende que a legislação que rege
a matéria admitira seu entendimento e inclusive cita a soluções de consulta proferidas
pela RFB que manifestariam expressamente o mesmo entendimento do
recorrente. Conclui, assim, que inexistiria previsão legal para a não restituição
destes créditos, pois se trataria de uma operação societária de incorporação, por
uma empresa do mesmo objeto social, que passaria a assumir todos os direitos
e obrigações da empresa sucedida. Reitera que não haveria vedação para a
restituição, pois a legislação pertinente apenas teria esclarecido quanto à
possibilidade
da tomada
de
crédito
das
contribuições
do
PIS
e
COFINS nos mesmos moldes em que este direito seria conferido
à empresa originalmente detentora do bem antes da cisão, fusão
ou
incorporação,
respeitados os créditos já descontados pela empresa cindida, incorporada ou
fusionada, observandose o valor contábil da versão, conforme as contas
registradas no respectivo balanço patrimonial. Novamente afirma que discorda da
totalidade das glosas efetuadas, pois entende que os créditos apropriados seriam
integralmente legítimos
e
oriundos
de
aquisições
de
produtos e
serviços indispensáveis ao seu processo produtivo. Passa, então,
a discriminar, um a um, os itens objeto de glosa.
No caso dos produtos intermediários e armazenagem repete que seriam indispensáveis
e consumidos no processo produtivo, como se depreenderia pela análise dos
documentos fiscais que originaram a glosa. Aponta, então, que deveriam ser
considerados legítimos os créditos de armazenagem, em função de sua essencialidade
para
o
processo
produtivo,
transcreve
jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos. Relativamente aos créditos
tomados sobre aluguéis, considera absurda a glosa pois entende que os mesmos
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

estariam autorizados pela legislação vigente. Transcreve os Artigos 3o,
inciso IV, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, onde
haveria
previsão
legal para o desconto de créditos relativos a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Reitera que as Instruções Normativas SRF nos 404, de 2004 e 247, de 2002,
conteriam idêntica previsão. Contesta também a glosa de créditos calculados
sobre a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI),
que considera como essenciais para a segurança dos colaboradores da empresa, bem
como
decorreriam
de
imposição
prevista
na
legislação trabalhista, cita acórdão do CARF para amparar sua argumentação. Aponta
que as despesas com movimentação de materiais se enquadrariam no conceito de
insumo previsto nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e manteriam relação
com o seu processo produtivo, logo, gerariam créditos das contribuições, da
mesma forma que os insumos utilizados para armazenagem de insumos. Quanto
às glosas relativas às embalagens, considera que tais embalagens consistiriam em
embalagens de apresentação e não meras embalagens de transporte, aderindo
ao produto que segue ao consumidor final, logo se enquadrariam
como bens empregados como insumos no processo produtivo.
Sustenta que nos termos dos incisos II e XI do Art. 3o das Leis nos
10.637/2002
e
10.833/2003, as despesas com embalagem de apresentação e transporte gerariam
créditos,
posto
que
seriam
necessárias ao transporte e acondicionamento dos produtos que
comercializa. Novamente cita acórdão do CARF para amparar seus argumentos.
Quanto às despesas com tratamentos de resíduos (serviço de
destinação e disposição de resíduos, coleta de entulho, coleta de
lixo, etc),
defende
que também
se enquadrariam como
uma
das
etapas do seu processo produtivo e portanto gerariam crédito de
PIS/Cofins, vide precedente do CARF que cita. Conclui,
finalmente, que
a
única exigência legal quanto ao creditamento de todas estas despesas, seria que
sejam elas relativas às atividades da empresa, o que seria o caso em questão. -
Aponta que
haveriam Notas Fiscais que teriam
sido glosadas
em
duplicidade
conforme
estaria
demonstrado
em
planilha
incorporada à sua manifestação, requer a imediata exclusão do
total destas Notas Fiscais do montante não homologado.
Encerra com os pedidos de que seja provida a sua manifestação de inconformidade
para que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos, considerandose que a
motivação
para
as
glosas
teria sido genérica. Também solicita que a conversão do feito em
diligência, para fins de realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a
visita da Fiscalização às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas
acercas
da
essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados, indica o
seu perito e seus quesitos, nos termos do art. 16, IV do Decreto
no 70235/72. Finalmente, requer a reforma integral do despacho
decisório para que seja reconhecida a legalidade dos créditos de
PIS/COFINS
apurados e, em conseqüência, deferidas as compensações realizadas. Ainda, caso
haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada a correção
monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até a efetiva restituição.
É o relatório.”
Submetida a questão à DRJ em Porto Alegre, foram proferidas as ementas
abaixo transcritas: “ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos
dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade. FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins nãocumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

estabelecimentos da mesma empresa. ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS. Não é toda e qualquer operação que
gerará direito a crédito em um regime não cumulativo das contribuições sociais, o
que não puder ser definido categoricamente como sendo despesa de
armazenagem, não será capaz de produzir os créditos a serem abatidos da contribuição
para
o
financiamento
da
seguridade
social

Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS. Não se tratando de insumos utilizados na
produção, nem de valores que componham a base de cálculo (valor aduaneiro)
das contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que,
prevista em lei, geraria crédito, não se reconhece o direito em relação às demais
despesas relativas aos serviços aduaneiros, despesas com transportes, apoio
logístico e afins, como armazenagem, transbordo, transporte de
graneis, com uso de terminal portuário, com despachantes
aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestemse da natureza de despesas
administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias. O mesmo
se aplica às despesas com frete e armazenagem conexas à estas operações, que
também não compuseram a mesma base de cálculo. INCORPORAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO de CRÉDITOS. Inexiste autorização
legal expressa que autorize o ressarcimento de créditos oriundos da incorporação
de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais créditos possam
ser descontados do valor apurado da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário desta decisão, abordando,
sinteticamente, os seguintes pontos:
·
Preliminar de nulidade do lançamento pelo fato do fisco não haver descrito e
justificados os fundamentos da glosa de cada crédito, que teria ocorrido de
forma exemplificativa, invocando as inovações trazidas pelo CPC,
especificamente o artigo 489, §1, V . (Item II/1 do Recurso Voluntário)
·
Conceito
de insumos para fins de creditamento de PIS e de COFINS. (Item
II/2 do Recurso Voluntário)
·
As propriedades dos fertilizantes (Item II/3 do Recurso Voluntário) · Créditos sobre
Transporte
Intercompany
de
Matéria
Prima
e
Produtos
Inacabados (Item II/4 do Recurso Voluntário)
·
Créditos sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias
(Item II/5 do Recurso Voluntário) · Créditos oriundos de operação de incorporação
da NPK Fertilizantes pela Recorrente (Item II/6 do Recurso Voluntário) · Outros
créditos, quais sejam (i) produtos intermediários e armazenagem, (ii) aquisição de
equipamentos
de
Proteção
Individual
–
EPI,
(iii)
despesas
com
movimentação de materiais, (iv) despesas com movimentação de materiais, (v)
créditos de embalagens e (vi) tratamento de resíduos (Item II/7 do Recurso
Voluntário) · Notas fiscais glosadas em duplicidade (Item II/4 do Recurso Voluntário).
É o Relatório.
O Recurso Voluntário foi julgado, sob Acórdão no , com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer os créditos sobre os custos com os serviços de
transporte intercompany de matérias-primas, produtos intermediário e produtos
acabados, dos serviços realizados nos navios e nos portos tendentes a retirar as mercado
rias dos porões e destinálas à empresa, aluguéis de imóveis, máquinas e caminhões
utilizados na indústria, aquisição de embalagem, aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI), movimentação de materiais, armazenagem e tratamento
de resíduos, bem como afastar as glosas efetuadas em duplicidade e autorizar que sejam
ressarcidos os créditos de titularidade da incorporada (NPK Fertilizantes). Vencidos os
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

Conselheiros Walker Araújo e Denise Madalena Green quanto aos fretes dos produtos a
cabados entre os estabelecimentos da sociedade. O Conselheiros Corintho Oliveira Mac
hado e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado) quanto à possibilidade de sere
m ressarcidos os créditos de titularidade da incorporada (NPK Fertilizantes). Os conselh
eiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Walker Araújo e José Renato Pereira de Deus, q
uanto aos custos com alugueis de caminhões.
O contribuinte opôs embargos de declaração, alegando, em apertada síntese: i)
omissão quanto à menção expressa ao deferimento dos créditos sobre óleo combustível BTE 1b,
Dustrol 5712, Neelcoat DS 5001, apesar de ter constado menção ao deferimento sobre os
créditos de armazenagem; e, ii) omissão quanto à menção da fundamentação da legitimidade dos
créditos dos itens aluguéis e despesas com movimentação de materiais e armazenagem.
O despacho de admissibilidade entendeu pela existência das omissões, tanto nas
razões de decidir da respectiva decisão, quanto em seu dispositivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte para saneamento
das omissões relativas as razões de decidir quanto ao deferimento de créditos sobre aluguéis e
despesas com movimentação de materiais e armazenagem, bem como em relação à omissão da
menção expressa, na parte dispositiva do acórdão quanto ao ao deferimento dos créditos sobre
óleo combustível BTE 1b, Dustrol 5712, Neelcoat DS 5001.
Pois bem.
Quanto ao primeiro item, de fato, omisso o acórdão do recurso voluntário nas
razões pelas quais decidiu pelo deferimento dos créditos das contribuições pleiteados, na
discussão sobre o conceito de insumos.
i) Aluguel:
Destaco que, para as despesas com aluguel, a norma disposta pelas Leis 10.833 e
10.637, é clara quanto à possibilidade de creditamento, conforme se verifica no artigo 3o, inciso
IV:
Lei no 10.637, de 2002: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (Redação
dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;

Portanto, que conste como razão de decidir a expressa autorização legal para
creditamento das contribuições, para além da discussão sobre o conceito de insumo, em relação
aos aluguéis pleiteados, e que conste no dispositivo do acórdão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO DE PIS E COFINS, ALUGUÉIS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO
NORMATIVA PARA CREDITAMENTO DE VALORES DISPENDIDOS
COM ALUGUEL.
Dispõe o artigo 3o, inciso IV, nas Leis 10.833 e 10.637 a expressa autorização
para o contribuinte descontar créditos calculados em relação a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
ii) Despesas com movimentação de materiais e armazenagem:
Neste item, afirma o contribuinte que o último parágrafo deste ponto no acórdão
do Recurso Voluntário restou incompleto:
7.4. Despesas com movimentação de materiais e armazenagem. A Recorrente é uma
indústria de fertilizantes e insurgese contra a glosa de créditos decorrentes de bens e
serviços utilizados na movimentação de materiais e insumos, sendo que estes últimos
são notoriamente volumosos em razão da atividade desempenhada. Insurgese ainda
contra a glosa dos materiais de embalagem que, segundo ela se caracterizam como bens
empregados como insumo no processo produtivo. Efetivamente, os custos com a
movimentação de materiais e armazenagem subsumese ao conceito de insumo no
processo produtivo razão suficiente a que gere”
De fato, é necessário que conste que tais despesas estão aptas, na concepção
jurídica de insumo, ao direito ao crédito pleiteado. Isso porque a movimentação de materiais é de
alto grau de especificidade, tão quanto, seguindo a mesma linha de raciocínio, as despesas de
armazenagem, com destaque ao seguinte excerto do processo administrativo fiscal:
(...) Dessa forma, como visto, os produtos da Impugnante - como condição para bem
desempenharem sua função, são higroscópicos - e, portanto, com absorção de umidade
apresentam perda de suas plenas qualidades em período relativamente curto (cerca de 18
a 24 meses), não sendo adequado armazená-los por longo tempo. (...) Para minimizar a
deterioração na qualidade e para evitar problemas de segurança no transporte, deve-se
prestar atenção tanto às propriedades iniciais do fertilizante quanto aos procedimentos
corretos de manuseio do fertilizante. O manuseio e o transporte correto do fertilizante
devem ser baseados nas condições climáticas, no tipo de fertilizante e na forma como é
expedido (granel ou sacos).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

O contribuinte dispõe longamente sobre seu processo produtivo, que, para
fertilizantes, envolve a ocorrência de higroscopicidde, empedramentoformato e distribuição do
tamanho da partícula, força da partícula e resistência mecânica, formação de poeira, densidade
aparente, compatibilidade química e física, dentre outros detalhes que embasam o direito ao
crédito pleiteado, configurado como insumo, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637 e
10.833, e dos critérios de essencialidade e relevância fincados no Resp 1.221.170/STJ.
iii) Crédito sobre óleo combustível BTE 1b, Dustrol 5712, Neelcoat 5001, apesar de ter
constado menção ao deferimento sobre os créditos de produtos intermediários
Afirma o contribuinte, com razão, que o voto não apresentou razões para o item, nem restou
claro o que foi exatamente provido, constante ao acórdão o seguinte:
“7. Outros créditos (Item II/7 do Recurso Voluntário)
7.1. Produtos intermediários e armazenagem, A Recorrente insurgese contra a decisão
que glosou os créditos relativos a produtos intermediários e embalagens, (OLHAR A
PAPELADA)”
Afirma que a omissão deve ser sanada a fim de que passe a constar a
fundamentação sobre o deferimento dos créditos de itens intermediários e no dispositivo do
acórdão e menção expressa a esses itens, para que a unidade de origem não incorra em erro no
cálculo do direito creditório.
Entendo que o deferimento de créditos relativos a produtos intermediários reside
no enquadramento no conceito de insumo, em razão de sua utilização durante o processo
produtivo – sem o esforço intelectual de segregar outros pontos deste processo que não são
evidentemente aqueles envolvidos no processo químico/físico/transformação do produto em uma
nova mercadoria.
Portanto, por se tratar o produto intermediário de insumo utilizado no processo
produtivo do contribuinte, considerando especialmente sua caracterização pela transformação
química/física ultrapassada para se tornar mercadoria, enquadra-se como essencial, e, portanto, o
crédito pleiteado carrega legitimidade.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos, para sanar as omissões
supramencionadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.437 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907193/2015-90

Fl. 744
DF CARF MF
Original